Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736101-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAMUEL PEREIRA DA SILVA REU: BANCO PAN S.A DESPACHO 1. A parte ré foi regularmente citada, ID. 65833012, contudo deixou transcorrer in albis o prazo de resposta, ID. 66713408. 2. Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir provas, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. P. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital